Tribunal: TCU
Processo: 007.345/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento, apartado de monitoramento de determinações expedidas em diversos acórdãos nos quais foi apreciada a execução das obras do Metrô de Salvador/BA, constituído para tratar em separado as garantias exigidas no âmbito de contrato que objetivou a implantação da Linha 1 do sistema metroviário de Salvador/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento instaurado por determinação do Acórdão 1651/2019-TCU-Plenário (TC Processo 003.896/2009-2 ) tendo por objeto as garantias ofertadas ou exigidas em face da execução das obras de construção do Metrô de Salvador pelo então denominado Consórcio Metrosal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a medida indicada no subitem 9.6.4 do Acórdão 1847/2013-TCU-Plenário ; 9.2. informar às empresas integrantes do Consórcio Metrosal (Andrade Gutierrez Engenharia S/A; Construções e Comércio Camargo Correa S/A; Siemens Aktiengesellschaft) que os itens 9.1.3 e 9.1.4 do Acórdão 1847/2013-TCU-Plenário somente poderão ser considerados saneados mediante a entrega à Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) dos originais das garantias que efetivamente atendam aos requisitos incluídos em acórdãos deste Tribunal; 9.3. informar ao Ministério Público/TCU, em vista do disposto nos itens 9.7, in fine , e 9.8 do Acórdão 2861/2018-TCU-Plenário , 9.4 do Acórdão 1191/2019-TCU-Plenário e 9.3.2 do Acórdão 1651/2019-TCU-Plenário , que, salvo o saneamento das falhas apontadas nas garantias apresentadas pelas empresas integrantes do Consórcio Metrosal, especialmente, as a seguir apontadas, afigura-se inseguro que se abata o valor dessas garantias (R$ 164.810.302,77, referente a maio/2023) do valor dos bens a serem eventualmente arrestados em cumprimento ao disposto no Acórdão 2861/2018-TCU-Plenário , em virtude de as cartas de fiança ofertadas para substituição das retenções de pagamentos não atenderem aos requisitos estabelecidos por este Tribunal quanto: 9.3.1. ao critério de atualização de seus valores (item 9.4 do Acórdão 2329/2013-TCU-Plenário ); 9.3.2. à correta identificação do processo em que o débito a ser garantido foi apurado (itens 9.1.5 e 9.1.6 do Acórdão 3254/2011-TCU-Plenário ); 9.3.3. à vinculação de prazo de validade à decisão definitiva deste Tribunal sobre a apuração do dano ao erário (itens 9.1.3.2.1 do Acórdão 2873/2008-TCU-Plenário e 9.1.6 do Acórdão 3254/2011-TCU-Plenário ); 9.3.4. às condições que obrigam a entidade garantidora a depositar o valor segurado nos cofres da União (itens 9.1.3.2.3 do Acórdão 2873/2008-TCU-Plenário e 9.1.7 a 9.1.9 do Acórdão 3254/2011-TCU-Plenário ), e 9.3.5. à proteção do erário contra eventual inadimplência dos afiançados na manutenção dessas garantias (itens 9.3.2 do Acórdão 1046/2010-TCU-Plenário e 9.1.4 do Acórdão 3254/2011-TCU-Plenário ); 9.4. anexar cópia deste Acórdão ao processo TC- Processo 002.588/2009-0 em vista da decisão nele proferida a respeito de julgamento de contas, com condenação em débito e aplicação de multa, no qual foi requerida a medida de arresto dos bens, a fim de que possa servir de subsídio às futuras tomadas de decisão sobre eventual processo de execução a ele relacionado; 9.5. dar ciência deste acórdão à Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) e à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU); 9.6. arquivar este processo, nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo da instauração de novo monitoramento por parte da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), caso verificada alguma alteração no quadro de garantias apresentadas pelo consórcio que demande nova deliberação deste Tribunal.